Tribunal: TJSP
Processo: 2026716-98.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-28
Data de publicação: 2021-03-28

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de liquidação de sentença envolvendo contrato de participação financeira no plano de expansão de telefonia. Determinação de pagamento do valor de R$ 24.138,64, antes da apresentação da impugnação e da análise das teses das partes sobre critério de cálculo.

Pedido de reforma, para que seja afastada a ordem de depósito de valores antes de liquidado o montante devido.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de liquidação de sentença envolvendo contrato de participação financeira no plano de expansão de telefonia. Determinação de pagamento do valor de R$ 24.138,64, antes da apresentação da impugnação e da análise das teses das partes sobre critério de cálculo.

Pedido de reforma, para que seja afastada a ordem de depósito de valores antes de liquidado o montante devido.

Ação civil pública que condenou a Telefônica a pagar o equivalente das ações não creditadas na aquisição de direitos (PEX) entre 25.8.1996 até 30.6.1997, pelo regime da Portaria 1028 do Ministério das Comunicações. Corrida ao Judiciário de habilitações sem documentos e sem correspondência com os requisitos de enquadramento. Telefônica juntou os documentos da companhia. Presunção de legalidade até prova em contrário.

A parte autora adquiriu direitos contratuais PEX FORA DO PERÍODO E PELA PORTARIA 86 abrangido pela sentença coletiva. A liquidação deve estar contida nos limites do julgado, sendo inadmissível que se dilate ou diminua o seu espectro. Interpretação restritiva. Dessa forma, patente a ausência de legitimidade da parte autora para executar o título judicial, já que não é titular do direito tutelado na sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100. Improcedência reconhecida.

Recurso provido para afastar a ordem de pagamento, com determinação para extinguir a demanda.